Tribunal: TJDFT
Processo: 0735841-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONVERSÃO DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL POR MEDIDAS CAUTELARES. POSSIBILIDADE DE O JUIZ ELEGER A MAIS ADEQUADA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 10/8/2025 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). A autoridade coatora converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, decisão impugnada sob o argumento de conversão de ofício e ausência de fundamentação idônea. Requer-se a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conversão do flagrante em preventiva configura decisão de ofício, diante da manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; (ii) estabelecer se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta apta a justificar a segregação cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conversão da prisão em flagrante em preventiva, após manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares, não configura decisão de ofício, pois o pedido provoca o juízo para análise de medida acautelatória, cabendo ao magistrado eleger a mais adequada às circunstâncias do caso (CPP, art. 282).
4. A decisão encontra-se devidamente fundamentada, com base na materialidade e indícios suficientes de autoria, demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais e recebimento da denúncia, o que afasta alegação de ausência de motivação (CF, art. 93, IX; CPP, art. 315, § 2o, IV).
5. O periculum libertatis resta configurado pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (cerca de 7 kg de maconha e cultivo em estufa), revelando risco concreto de reiteração delitiva e necessidade de resguardar a ordem pública (CPP, art. 312).
6. Condições subjetivas favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores (jurisprudência consolidada do STF e STJ).
7. A prisão preventiva não viola os princípios da presunção de inocência ou da proporcionalidade quando fundamentada em elementos concretos e adequada para acautelar a ordem pública e a instrução processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva, após manifestação ministerial por aplicação de medidas cautelares alternativas, não configura decisão de ofício.
2. A expressiva quantidade de droga apreendida constitui fundamento concreto apto a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3. Condições pessoais favoráveis não impedem a segregação cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.